Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexiste o vício de omissão anunciado. Quanto aos embargos de declaração opostos pela parte autora, embora a leitura integral do acórdão embargado permita concluir pela inexistência dos vícios de omissão e obscuridade apontados, é necessário admitir a possibilidade de o cálculo meramente estimativo realizado no corpo do acórdão dar azo a futuras discussões desnecessárias na fase de cumprimento de sentença, o que torna prudente acolher parcialmente o recurso, somente para esclarecer o ponto, sem alteração no resultado do julgamento.